Tribunal: CARF
Processo: 13896.722813/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722813/2016-34
RESOLUÇÃO
2302-000.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENIVALDA ISMERIM NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 38/42):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 04/08), decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015,
ano-calendário de 2014.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722813/2016-34
2
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
06, foi apurada a glosa sobre a compensação indevida de IRRF realizada pela
contribuinte relativamente à fonte pagadora San Denys Calçados Ltda, no valor de
R$ 37.992,60, conforme justificativa abaixo reproduzida:

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 49/53), que “que a pessoa jurídica aderiu a parcelamento e
realizou os correspondentes pagamentos das parcelas, conforme demonstra a documentação
comprobatória que ora se apresenta. O valor glosado corresponde à totalidade do imposto retido
referente ao ano de 2014, sendo que já houve recolhimento dos valores correspondentes, através
de sua inclusão no parcelamento celebrado pela pessoa jurídica SAN GENYS LTDA”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Trata-se de lançamento relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – exercício
2015, ano-calendário de 2014, decorrente da glosa de compensação de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF, no valor de R$ 37.992,60, supostamente indevidamente compensado em relação
à fonte pagadora San Denys Calçados Ltda.
Em síntese, a autoridade lançadora entendeu que a contribuinte não poderia se
creditar do IRRF indicado, uma vez que não restou comprovado o efetivo recolhimento do imposto
pela fonte pagadora, conforme descrito no Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal.
No recurso voluntário, a recorrente sustenta que o valor glosado corresponde à
totalidade do imposto retido na fonte no ano-calendário de 2014 e que tais valores já teriam sido
recolhidos pela pessoa jurídica San Denys Ltda., por meio de sua inclusão em parcelamento
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722813/2016-34
3
regularmente celebrado, com pagamentos já efetuados. Para comprovar suas alegações, juntou
aos autos, dentre outros documentos, recibo de adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT, extrato do e-CAC e comprovantes de pagamento de DARF (e-fls. 54 e seguintes).
A controvérsia, portanto, reside na verificação de fato relevante para o deslinde da
lide, qual seja: se o IRRF objeto da glosa foi efetivamente incluído em parcelamento firmado pela
fonte pagadora e se houve, total ou parcialmente, a quitação do referido tributo.
O conjunto probatório apresentado com o recurso voluntário, embora relevante,
não é suficiente, por si só, para confirmar de maneira inequívoca se o IRRF correspondente ao
lançamento ora em exame foi incluído no parcelamento mencionado, tampouco para identificar
sua atual situação fiscal, sendo imprescindível manifestação técnica da unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil responsável.
Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a conversão do feito em diligência, a fim
de possibilitar o esclarecimento dos fatos essenciais à correta solução do litígio, evitando-se
decisão baseada em quadro fático incompleto.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que:
i)
informe se o IRRF objeto do presente processo, decorrente da glosa da
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte relativa ao ano-calendário de
2014, foi incluído no parcelamento mencionado no documento de e-fl. 58 ou
em qualquer outro parcelamento celebrado pela pessoa jurídica San Denys
Ltda.;
ii)
em caso afirmativo, apresente o extrato detalhado do parcelamento, com a
especificação dos tributos incluídos, dos valores correspondentes, bem
como da situação atual do parcelamento (quitado total ou parcialmente, ou
ainda em andamento), emitindo relatório conclusivo sobre a matéria.
Com o resultado da diligência, concedam-se vistas à contribuinte para
manifestação.
Após, retornem os autos para julgamento.
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com a
devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722813/2016-34
4

Fl. 66
DF CARF MF
Original